Tribunal: TJES
Processo: 5007926-74.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007926-74.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE OUTRO ESTADO. INTERESSE DE ENTE FEDERATIVO ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pela 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, após recebimento de carta precatória cível oriunda da 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira/SP, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Caio Uindson Sousa Novais. Inicialmente, a carta foi distribuída à Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que declinou da competência, entendendo ausente qualquer interesse da Administração Pública estadual ou municipal local. Diante disso, a 6ª Vara Cível suscitou o presente conflito negativo, sustentando que a demanda envolve interesse público e, portanto, atrairia a competência da Vara Fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo — se o da Vara da Fazenda Pública Estadual ou o da Vara Cível — é competente para o cumprimento de carta precatória de citação expedida em ação civil pública ajuizada por Ministério Público estadual de outra unidade federativa, sem participação de entes públicos do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 dispõe que compete genericamente aos juízes de direito cumprir cartas precatórias que lhes forem dirigidas.

A competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos do artigo 63, inciso III, alínea “b”, da LCE nº 234/2002, é fixada ratione personae e se limita às causas que envolvam o Estado do Espírito Santo, seus municípios, autarquias, fundações públicas e empresas públicas, não alcançando entes federativos de outras unidades da federação.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou entendimento no sentido de que não é cabível interpretação ampliativa da norma que define a competência das Varas da Fazenda Pública, sendo inaplicável tal especialização nos casos em que a parte pública pertence a outro ente federativo.

A carta precatória objeto do presente conflito se origina de ação ajuizada por Ministério Público de outro estado (São Paulo) e não envolve qualquer ente da Administração Pública estadual ou municipal do Espírito Santo, razão pela qual não se justifica o deslocamento da competência para a Vara Fazendária local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento:

A competência das Varas da Fazenda Pública do Espírito Santo é fixada em razão da pessoa e se restringe às causas que envolvam entes públicos estaduais e municipais do próprio Estado.

A carta precatória oriunda de ação civil pública promovida por Ministério Público de outro estado, sem envolvimento de ente público local, deve ser processada pela Vara Cível.

Não se admite interpretação ampliativa do artigo 63, III, “b”, da LCE nº 234/2002, para atrair competência da Vara da Fazenda em casos que envolvam entes federativos estranhos ao Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar competente o Juizo da 6 Vara Civel de Vila Velha/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007926-74.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de C
onflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
em face da remessa pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES
da
carta precatória cível nº 5037420-10.2024.8.08.0035
expedida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para fins de citação do requerido CAIO UINDSON SOUSA NOVAIS.

Inicialmente distribuída a precatória perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, foi proferida decisão no Id 53872812 declarando a sua incompetência absoluta, indicando como fundamento de que não haveria nenhum elemento relacionado à Administração Pública Direta ou Indireta do Estado do Espírito Santo, de modo que determinou a remessa da deprecada para uma das Varas Cíveis do Juízo de Vila Velha.

Recebidos os autos, a 6ª Vara Cível de Vila Velha, por sua vez, suscitou o presente conflito de competência, embasado na previsão do artigo 63, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, reconhecendo que a demanda originária da carta precatória atige diretamente interesse público, e salientando que a referida lei não indica que o ente federativo em questão seja especificamente o Estado do Espírito Santo.

Pois bem.
Compulsando os autos, constato que a controvérsia versa sobre a competência para cumprimento de carta precatória de citação expedida no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Em primeiro lugar, o artigo 48, XII, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LCE nº 234/2002) estabelece que
incumbem aos Juízes de Direito, em geral, cumprir carta precatória que lhe for dirigida.

Prosseguindo, sobre a competência em matéria de interesse da Fazenda Pública, a alínea “b”, do inciso III, do artigo 63, da LCE nº 234/2002, define que compete aos Juízos Fazendários processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas.

Interpretando o referido dispositivo legal, este Egrégio Tribunal já se manifestou, em várias oportunidades, no sentido de que a competência acima referenciada é definida em razão da pessoa (
ratione personae
), motivo pelo qual não comporta interpretação ampliativa para abarcar os Entes Públicos fora da circunscrição geográfica do Estado do Espírito Santo.

Inclusive, quanto à competência para o cumprimento de cartas precatórias oriundas de ações originárias em que são partes outros entes públicos fora do Estado do Espírito Santo, confira-se julgado deste E. TJES:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CARTA PRECATÓRIA VARA DA FAZENDA PÚBLICA X VARA CÍVEL
PROCESSO ORIGINÁRIO EM QUE É PARTE OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO ART. 63, III, B, DA LEI COMPLEMENTAR 234/2002 NÃO ALCANCE DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR A CARTA PRECATÓRIA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
.

1. O art. 63, III, b, da Lei Complementar nº 232/2002, estabelece regra relativa à definição da competência em razão da pessoa ratione personae , prescrevendo que, nas causas cíveis em que intervenham o Estado, os municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, é competente o juízo da Fazenda Pública.

2. Em sendo assim, por tratar-se de competência jurisdicional definida em razão da pessoa, entende-se que é taxativa e não comporta interpretação ampliativa.

3. No caso dos autos, o polo passivo da ação que originou a Carta Precatória é composto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, autarquia, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, razão pela qual resta afastada a competência especializada da Vara da Fazenda Pública Estadual.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara Cível de Vila Velha.

(TJES; Conflito de Competência nº 0005574-73.2021.8.08.0000; 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy; julgado em 22/11/2021).

Ademais, o cumprimento de deprecatas oriundas de processos em que são partes outros Entes Públicos
não figura dentre as competência elencadas para o Juízo da Fazenda Pública no Código de Organização Judiciária deste Estado (artigo 63).

Sendo assim, na esteira da orientação firmada nesta Corte de Justiça, concluo que a competência das Varas da Fazenda está adstrita aos processos em que sejam partes o Estado do Espírito Santo, os seus Municípios, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas, motivo pelo qual deve ser reconhecida a competência da Vara Cível suscitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do conflito e DECLARO competente o Juízo suscitante da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES para cumprir a Carta Precatória registrada sob nº 5037420-10.2024.8.08.0035.

Oficiem-se
os Juízes de Direito envolvidos informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, promova-se as baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do conflito e DECLARAR competente o Juízo suscitante da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES para cumprir a Carta Precatória registrada sob nº 5037420-10.2024.8.08.0035.